Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 33292918) opostos pela agravante apontando vício de contradição quanto à ausência de fundamentação para o indeferimento do pedido liminar relativo à determinação à instituição financeira para apresentação do histórico bancário do agravado. E o relatório. Decido. Em que pese o vício apontado na decisão de ID 32885553 ostente caráter mais próximo à omissão do que a uma contradição, tenho por bem que cumpre esclarecer à parte embargante, no propósito de aclarar a fundamentação do decisum, que a medida de fornecimento de histórico bancário do agravado na conta em que fora determinado o bloqueio de qualquer atividade naquela mesma oportunidade ultrapassa o objetivo precípuo da medida liminar deferida, qual seja, impedir ou dificultar a continuidade do ilícito. O aludido pedido, formulado nas razões recursais e não contemplado na decisão embargada, possui um caráter eminentemente probatório, de modo que poderá ser eventualmente postulada e deferida na origem no contexto da respectiva instrução processual, respeitados os direitos e garantias fundamentais do agravado. Com efeito, é despiciendo seu deferimento nesta fase incipiente do processo, sobretudo porque tais informações, porquanto perenes, poderão ser posteriormente requisitadas à instituição financeira, se o Juízo a quo assim entender pertinente e necessário, e com as devidas cautelas, por envolver sigilo fiscal. Portanto, em razão de extravasar a intenção da medida liminar tal qual fundamentado no ID 32885553 de tão somente fazer cessar a atividade ilícita, foi indeferida naquela oportunidade a requisição de informações relativas à movimentação na conta bancária do agravado junto à instituição financeira. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se a parte agravante desta decisão, oportunidade em que oportunizo manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do retorno da Carta AR de ID 33576775 denotando o insucesso na intimação da parte agravada. Promova a secretaria nova comunicação ao BANCO PAN SA (ID 33780565) para que informe acerca do efetivo cumprimento da decisão de ID 32885553. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator